Tribunal: CARF
Processo: 15374.964079/2009-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mariel Orsi Gameiro
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-09-03

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.964079/2009-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.013 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de julho de 2021
Recorrente
RIO PILOTS EMPRESA DE PRATICAGEM DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/11/2010 a 30/11/2010
CERTEZA
E
LIQUIDEZ
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
ÔNUS
PROBATÓRIO DO CONTRIBUINTE.
É ônus do contribuinte demonstrar a certeza e liquidez do crédito tributário,
conforme dispõe o artigo 170, do Código Tributário Nacional, mediante provas
suficientes para tanto, apresentadas no processo administrativo fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Regis Venter - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Regis Venter
(Presidente), Carlos Alberto da Silva Esteves, e Mariel Orsi Gameiro.
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto relatório da decisão de primeira instância:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade, fls. 03/07, interposta aos 12/11/2009 em
face do Despacho Decisório de fl. 60, do qual a contribuinte foi cientificada aos
20/10/2009 (fl. 63), que não admitiu o direito creditório utilizado na compensação aqui
tratada, que foi não homologada, na qual foi utilizado suposto crédito, no montante de
R$ 12.058,78, atinente a suposto pagamento a maior que o devido da contribuição para
o PIS/PASEP de março de 2003, efetuado aos 15/04/2003 no montante de R$
16.276,58.
Consta do Despacho Decisório que "A partir das características do DARF
discriminado no PER/DCOMP acima identificado, foram localizados um ou
mais pagamentos (...) relacionados, mas integralmente utilizados para quitação
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15374.964079/2009-74
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.013 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15374.964079/2009-74

de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para compensação
dos débitos informados no PER/DCOMP".
3. Na Manifestação de Inconformidade, alega a contribuinte que desconhecia a isenção,
a que fazia jus na forma das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, da contribuição para o
PIS/PASEP e da COFINS sobre receitas decorrentes de prestação de serviços para
pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no exterior, cujo pagamento
represente ingressos de divisas - e, segundo a manifestante, os pagamentos foram a ela
realizados por empresas brasileiras nomeadas representantes, no território nacional, de
armadores estrangeiros que enviaram divisas ao território nacional.
4. Assevera que "os serviços contratados pelos armadores estrangeiros são
intermediados pelos representantes no Brasil. Todavia, esta intermediação do agente ou
representante, no Brasil, de empresa estrangeira tomadora de serviços (armador) por si
só, não é suficiente pata descaracterizar a situação, uma vez que toda atividade por ela
exercida é desenvolvida exclusivamente em favor de empresa não domiciliada no País.
Estando, portanto, atendidas as condições legais impostas, quais sejam: (i) a de que o
tomador, pessoa física ou jurídica, esteja domiciliado no exterior; e (ii) a de que o
pagamento do respectivo preço seja em moeda conversível.
5. Defende que, ainda que determinado serviço seja totalmente executado em território
nacional e aqui ocorrer seu resultado, ele continua abrangido pela norma isentiva se
atendidos os requisitos acima.
6. Sustenta, ademais, que , conquanto os pagamentos sejam efetuados pelos
representantes dos armadores, estes são os que arcam com os encargos, mediante envio
de divisas suficientes , sendo que os representantes são meros repassadores de recursos
oriundos do exterior.
7. Reputa ter atendido a todos os requisitos descritos e, por decorrência, avalia que teria
direito à comentada isenção; destarte, como do pagamento de R$ 16.276,58 por ela
realizado, R$ 12.057,78 estaria relacionado ao auferimento de receitas isentas,
apresentou a DCOMP aqui tratada.
Explica que todas as despesas assumidas pelas empresas estrangeiras em território
nacional estão pormenorizadamente identificadas com o navio e o percurso a que se
vinculam e que as notas fiscais de prestação de serviços permitiriam "correlacionar a
atividade da recorrente (enquanto fornecedora de serviços) àquela atividade
desenvolvida pelos armadores estrangeiros em águas nacionais" e comenta que "a
Recorrente disponibiliza as notas fiscais para conferência, no momento em que
Vossa Excelência entender ser devido".
9. Dado o exposto, requereu o provimento da Manifestação de Inconformidade e a
homologação das compensações não atacadas pela autoridade fiscal.
10. À Manifestação de Inconformidade a contribuinte apenas anexou: cópia do
Despacho Decisório recorrido e da DCOMP aqui tratada, cópia de DARF e planilha em
que relaciona números de Notas Fiscais emitidas em março de 2003, correspondentes
datas de emissão, CNPJ dos emitentes e valores.

A Segunda Turma da DRJ/REC proferiu acórdão no 11-59.775, em 23 de maio de
2018 (e-fls. 73), julgou a manifestação de inconformidade improcedente em razão da
inexistência de provas quanto ao direito pleiteado – a isenção prevista PIS/Cofins exportação.
A recorrente foi notificada em 16 de outubro de 2018, e interpôs Recurso
Voluntário em 01 de novembro de 2018 (e-fls. 87), no qual afirma que o ônus probatório é da
fiscalização, e que não é possível apresentar as notas fiscais porque eram manuscritas em blocos,
e que as que já estavam nos arquivos mal puderam ser manuseadas.
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.013 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15374.964079/2009-74

Quanto às provas, em sede de manifestação de inconformidade o contribuinte
junta apenas o despacho decisório, a DCOMP, o DARF, e uma planilha que faz o cotejo com os
números das notas fiscais (março/2003), datas de emissão, CNPJ dos emitentes e valores.
Não junta provas em sede de Recurso Voluntário.
É o relatório.
Voto
Conselheira Mariel Orsi Gameiro , Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende os requisitos de admissibilidade
devendo, portanto, ser conhecido.
A recorrente compensou crédito de PIS/PASEP relativo ao período de março de
2003, no montante de R$ 12.058,78, oriundo de suposto pagamento a maior da contribuição
quanto à prestação de serviços para armadores estrangeiros – prestação de serviços para pessoa
física ou jurídica residente ou domiciliada no exterior, cujo pagamento represente ingresso de
divisas, sob a guarida da isenção.
Apresenta no bojo de sua defesa, basicamente, argumento relativo ao ônus da
prova no presente processo administrativo fiscal, tendo em vista a mera juntada de uma planilha
com informações relativas às notas fiscais das prestações de serviços, e a improcedência da
manifestação de inconformidade pela DRJ.
Entendo que a controvérsia aqui reside tão somente na questão probatória, e, sem
delongas, bem caminhou a decisão de primeira instância.
No presente processo administrativo não há qualquer prova – fiscal ou contábil
hábil a comprovar o direito aqui pleiteado – sequer o contribuinte juntou aos autos contratos de
prestação de serviços, muito menos as notas fiscais, qualquer escrituração que comprove o
ingresso da respectiva receita – e sua segregação conceitual e classificatória, dentre outras
possibilidades que são dadas.
Destaco que o direito creditório – e tal entendimento embasa a afirmativa
supracitada, nasce do pagamento indevido ou a maior, e não da declaração na respectiva
obrigação acessória.
Veja, o direito à restituição do pagamento a maior ou indevido do tributo –
indébito tributário, pelo contribuinte, é originado nas expressas disposições dos artigos 165 e
168, do Código Tributário Nacional – da lei:
Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à
restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento,
ressalvado o disposto no § 4o do artigo 162, nos seguintes casos:
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em
face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato
gerador efetivamente ocorrido;
II - erro na edificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota aplicável, no
cálculo do montante do débito ou na elaboração ou conferência de qualquer documento
relativo ao pagamento;
III - reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória.
(...)
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.013 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15374.964079/2009-74

Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5
(cinco) anos, contados:
I - nas hipótese dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção do crédito tributário;
(Vide art 3 da LCp no 118, de 2005)
II - na hipótese do inciso III do artigo 165, da data em que se tornar definitiva a decisão
administrativa ou passar em julgado a decisão judicial que tenha reformado, anulado,
revogado ou rescindido a decisão condenatória.
Nota-se que o pagamento a maior ou indevido em cotejo ao que deveria ter sido
pago pelo contribuinte, deve ser demonstrado com base na legislação aplicável em lançamentos
por homologação.
Nesse sentido, para se constatar a veracidade do suposto equívoco alegado pelo
recorrente, é imprescindível a existência de forte dilação probatória – especificamente contábil e
fiscal, quanto ao crédito – ou seja, a comprovação da diferença do valor efetivamente pago a
maior em relação àquele valor devido, para que se demonstre o pagamento, a base de cálculo
utilizada, dentre outros fatores que compõem a conjuntura do crédito tributário pleiteado.
Observa-se o disposto no artigo 147, parágrafo 1o, do Código Tributário Nacional,
que permite respectiva demonstração:
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento.
E, cabe ao contribuinte tal ônus, conforme determina o artigo 373, do Código de
Processo Civil, de modo a garantir à fiscalização que o valor requerido – mediante PERDCOMP,
seja a título de restituição ou de compensação, é verdadeiramente devido.
Vê-se, inclusive, que na defesa supracitada, em sede de Recurso Voluntário, o
contribuinte se utiliza erroneamente do artigo 142, do Código Tributário Nacional, que trata
especificamente sobre o lançamento, colacionando texto normativo que em nada se relaciona ao
conteúdo efetivo da lei.
Atendido no primeiro momento a demonstração do equívoco cometido e alegado
pelo contribuinte sob a guarida do ônus da produção das provas e seu cotejo necessário no
processo administrativo fiscal, em seguida é necessário analisar se os documentos são suficientes
ao cumprimento dos requisitos dispostos no artigo 170, do Código Tributário Nacional, ou seja,
a comprovação da certeza e liquidez do crédito tributário:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
O direito do contribuinte, aqui, apoia-se no conjunto probatório do presente
processo administrativo, que é evidentemente inexistente.
E, como dito logo acima, para que a compensação se aperfeiçoe, exige o artigo
170, do Código Tributário Nacional, a certeza e liquidez do crédito - a “certeza da existência” e a
“determinação da quantia” dos créditos e débitos que se pretende compensar, de modo que, deve
a análise da fiscalização face ao cumprimento desses dois requisitos pelo contribuinte, ser
realizada com base nas provas apresentadas no processo administrativo fiscal.
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.013 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15374.964079/2009-74

Neste sentido, a “certeza da existência” dos créditos recíprocos é atestada pelo
pagamento indevido, que constitui o débito do fisco, e pelo lançamento, apto a constituir o
crédito tributário por meio da apuração da ocorrência do fato jurídico hipoteticamente previsto
na norma de incidência tributária e do cálculo do montante devido a título de tributo.
No caso concreto, o contribuinte não junta nenhum documento, seja em sede de
manifestação de inconformidade, seja em sede de Recurso Voluntário, insistindo tão somente
que a fiscalização é quem deveria comprovar o direito creditório pleiteado, que como já tratado
exaustivamente por este Tribunal, nos processos administrativos fiscais de pedidos de
restituição/compensação, o ônus da prova é do contribuinte, tão quanto contrário a isso, nos
casos de autos de infração, o ônus da prova é da fiscalização.
Logo, conclui-se que, se não há documentos para tanto, não há que se sustentar o
direito de compensação pleiteado, visto que não comprovado o equívoco.
Ante o exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro

Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital